Tribunal: TCU
Processo: 039.963/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor dos Srs. João Bosco Nonato Fernandes. Renato Augusto Almeida Barbosa e Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de transferência discricionária de registro Siafi 692102, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput , 23, inciso III, alíneas "b" e "c"; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. João Bosco Nonato Fernandes, Renato Augusto Almeida Barbosa e da empresa Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1 débito solidário: Srs. João Bosco Nonato Fernandes, Renato Augusto Almeida Barbosa e empresa Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda. DATA VALOR (R$) 12/11/2018 339.535,47 19/12/2019 20.340,00 19/12/2019 53.228,69 19/12/2019 28.617,73 19/12/2019 325.210,28 9.2.2. débito solidário: Sr. João Bosco Nonato Fernandes e empresa Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda. DATA VALOR (R$) 12/11/2018 4.150.269,50 12/11/2018 11.737,60 12/11/2018 1.002.675,05 9.3. aplicar aos Srs. João Bosco Nonato Fernandes, Renato Augusto Almeida Barbosa e à empresa Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa João Bosco Nonato Fernandes R$ 300.000,00 Renato Augusto Almeida Barbosa R$ 40.000,00 Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda. R$ 300.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.